Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719524-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITA AMORIM DE MACEDO JUSTINIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709324-15.2021.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (id 120815348 e id 122624339 dos autos originários). A agravante informa que o processo originário se trata de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva n. 2014.01.1.121233-6, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal (Sindivacs/DF), com o objetivo de obter o pagamento de parcela fixa de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) instituída pela Lei Distrital n. 3.172/2003, bem como o pagamento retroativo das diferenças não pagas. Acrescenta que o acórdão n. 986540 fixou expressamente os critérios de correção monetária do valor da condenação, de modo que o título executivo adotou a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária até a data de expedição do ofício requisitório. Relata que a decisão interlocutória agravada determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária do débito. Alega que a questão do índice de correção monetária está acobertada pela coisa julgada e não pode ser reapreciada no cumprimento de sentença originário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça). Sustenta que, ao determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), sob o fundamento da coisa julgada inconstitucional, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em julgamento extra petita, pois a pretensão não foi formulada na petição de cumprimento de sentença e viola a coisa julgada, o princípio da adstrição e o instituto da preclusão. Argumenta, sucessivamente, a reforma da decisão agravada e os cálculos dela decorrentes, por terem aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) no período anterior a 30.6.2009. Afirma que a agravada requereu a aplicação da Taxa Referencial (TR) apenas a partir de 30.6.2009, de modo que a decisão atuou fora dos limites da lide ao determinar a aplicação do índice em todo o período de apuração do débito. Esclarece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947, rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redução dada pela Lei n. 11.960/2009 e declarou inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho de 2009. As normas relativas ao período anterior a julho de 2009, portanto, não sofreram qualquer reprimenda a seu ver. Ressalta que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Destaca que, quanto aos juros moratórios, não deve ser aplicada universalmente a taxa de cinco décimos por cento ao mês (0,5% a.m.), porquanto o Supremo Tribunal Federal manteve a validade das regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, que devem ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei n. 8.177/1991, na redação hoje vigente, isto é, é preciso apurar a meta da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Defende que, quando houver o julgamento explícito dos temas, é preciso respeitar a imutabilidade da coisa julgada. Considera que é mais prudente a suspensão da tramitação processual, haja vista o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal, que trata da Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão da tramitação do processo, ante a pendência do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Pede no mérito 1) o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja anulada ou reformada, com a determinação de aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo e, consequentemente, seja acolhida a impugnação apresentada; 2) a fixação da sucumbência da contraparte em razão do excesso da execução e 3) a determinação de prosseguimento da execução com a indicação de novos bens e o que a parte entender cabível para satisfação do crédito. Não foi recolhido preparo recursal, ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. O agravante formula requerimento de suspensão da tramitação processual, em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES (Tema de Repercussão Geral n. 1.170). O mencionado tema trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal é juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal no presente agravo é índice de correção monetária. Acrescente-se que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Ministro Relator não determinou a suspensão dos processos que tratam da questão em trâmite nos demais Tribunais. A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é automática e cabe ao relator do processo a faculdade de determinar ou não o sobrestamento (Recurso em Mandado de Segurança n. 31853 Agravo Regimental, Relator: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018. Processo Eletrônico Diário de Justiça Eletrônico 171. Divulgado em 21.8.2018. Publicado em 22.8.2018). Confira-se, a respeito, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. (...) 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. (...) 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24.6.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.7.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não há óbice, portanto, ao andamento do processo originário. Indefiro o requerimento de suspensão da tramitação do processo. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de nulidade da decisão agravada por ter decidido fora dos limites da lide e por violação à coisa julgada. A análise das supostas nulidades apontadas será feita conjuntamente, porquanto estão relacionadas. Verifica-se, da análise dos autos originários, que a sentença proferida na ação coletiva n. 2014.01.1.121233-6 rejeitou o pedido de condenação do ora agravante ao pagamento da parcela fixa instituída pela Lei Distrital n. 3.172/2003, bem como das diferenças retroativas dela decorrentes aos servidores da carreira de Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (id 109726680 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo ora agravante e reformou a sentença. Confira-se o dispositivo do acórdão n. 986540 (id 10972682 dos autos originários): Forte nessas razões, dou provimento ao recurso e julgo procedente o pedido exordial para: a) condenar o Distrito Federal a instituir o pagamento da parcela individual fixa no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), criada pela Lei Distrital no 3.17212003, aos servidores de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal; b) bem como para pagar as parcelas retroativas a partir de agosto de 2009, respeitada a prescrição quinquenal do Decreto 20.91011932. Consectariamente, diante da reversão do julgado nesta instância revisora, inverto o ônus da sucumbência, fixando a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais). A correção monetária e a incidência de juros de mora dos valores devidos deverão observar as determinações do art. 1o-F da Lei 9.494197, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até a inscrição do crédito em precatório, a partir de quando o valor da atualização monetária deverá ser corrigido pelo IPCA-E. Prejudicado o recurso do Distrito Federal. Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal (Sindivacs/DF) foram parcialmente providos tão somente para fixar a verba honorária em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação e majorou em dois por cento (2%) os honorários recursais (id 109726685 dos autos originários). O recurso especial interposto foi provido parcialmente para excluir a mencionada majoração dos honorários recursais (id 109726686 dos autos originários). O trânsito em julgado ocorreu em 18.6.2018 (id 109726688 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação do ora agravante nos seguintes termos (id 120815348 dos autos originários): (...) O trânsito em julgado do acórdão acima transcrito ocorreu em 18/06/2018, conforme certidão de ID 109726688 (fl. 102) e não se verifica em momento algum que o Tribunal tenha estabelecido a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: (...) Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 109726671 e ID 116493275 verifica-se que a parte exequente não informou expressamente o índice de correção monetária e o percentual da taxa de juros aplicados. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde a citação (21/10/2014). Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. VIII - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução com base nos valores informados na planilha de ID 109726671, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 986540 (ID 109726682), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 112976330. O acórdão exequendo dispôs expressamente acerca do índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, ao consignar que os consectários legais deverão observar as determinações do art. 1o-F da Lei 9.494197, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até a inscrição do crédito em precatório, a partir de quando o valor da atualização monetária deverá ser corrigido pelo IPCA-E. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se posteriormente entendimento segundo o qual se aplica o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confiram-se, a respeito, a tese do Tema de Repercussão Geral n. 733 firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Vejam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quanto aos consectários legais da condenação, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsps 1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, observando a repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, fixou, entre outras, a tese de que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Contudo, esta Corte Superior estabeleceu que deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo em Recurso em Especial n. 1878094/SP, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21.2.2022, Diário da Justiça Eletrônico 24.2.2022) PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1922335/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.6.2021, Diário de Justiça de Eletrônico 1.7.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXEQUENDO. TR. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Se o título exequendo fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA-E na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n. 1428900, 07044752020228070000, Relator: Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 2.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E DIRETAMENTE NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEOR DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. Acerca da correção monetária do débito, o título judicial expressamente dispôs que, "A partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/03/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)". Em 27/5/2020, sobreveio o trânsito em julgado do aludido Acórdão, sem qualquer alteração quanto aos parâmetros de correção monetária do débito. 9. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência do c. STJ, inclusive em julgados posteriores às teses assentadas no Tema 905 da Corte Superior e Tema n. 810 da Repercussão Geral do STF, que, "não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos" (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021). 10. Esse entendimento vai ao encontro daquele albergado pelo e. STF por ocasião do julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733), por meio do qual foi assentada a tese com repercussão geral no sentido de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). 11. Nesse precedente, foi declinado que, em caso de superveniência de decisão da Suprema Corte "declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente". Isso porque "o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais". 12. Logo, "para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). (...) 15. Desse modo, afigura-se inviável, no âmbito de cumprimento de sentença, à míngua de insurgência específica quanto ao ponto na fase de conhecimento, alterar o teor do título judicial no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito, conforme entendimento perfilhado pela própria Suprema Corte nos autos do RE n. 730.462 (Tema n. 733 da Repercussão Geral). 16. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1393150, 07323578820218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se o seguinte precedente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1297121, 00288691620148070000, Relator: Mario Machado, Conselho Especial, data de julgamento: 29.9.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 11.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Ressalte-se que a parte exequente não informou expressamente o índice de correção monetária utilizado em sua planilha de cálculos, conforme expressamente consignado na decisão recorrida, de modo que não formulou qualquer pedido de aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). O requisito do perigo da demora igualmente se faz presente, uma vez o prosseguimento do cumprimento de sentença originário pode originar eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com a aplicação de índice de correção monetária equivocado. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator